Tribunal: TJMT
Processo: 0008473-96.2008.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008473-96.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAYTON ALEXANDRE DELUZ - CPF: 474.566.551-20 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), SIDINEA ELENA BOM DELUZ - CPF: 536.065.231-49 (APELADO), DESPACHANTE SIDINEA LTDA - CNPJ: 00.106.183/0001-24 (APELADO), PEDRO BOM - CPF: 272.968.498-00 (APELADO), SIDINEA ELENA BOM DELUZ - CPF: 536.065.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BOM - CPF: 272.968.498-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON ALEXANDRE DELUZ - CPF: 474.566.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUIZO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de
bis in idem
.

2. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na
“AÇÃO MONITÓRIA”
n.º 0008473-96.2008.8.11.0006, na fase de cumprimento de sentença, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT - Fazenda Pública, que, acolheu a exceção de pré-executividade, e julgou extinto o feito, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
de honorários advocatícios de sucumbência proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
CLAYTON ALEXANDRE DELUZ, SIDINEA ELENA BOM DELUZ, MARIA SILVA BOM e C. A. DE LUZ E CIA LTDA.

O feito tramitou regularmente e, após a constrição de ativos financeiros e de veículo automotor (ID. 115324623 e 115323764), sobreveio a exceção de pré-executividade ofertada por C. A. de Luz e Cia Ltda, alegando, em apertada síntese, a inexigibilidade da obrigação de pagar honorários advocatícios de sucumbência por meio do presente cumprimento de sentença, sob pena de pagar em duplicidade (“bis in idem”), uma vez que ocorreu o pagamento de tal verba através do FUNJUS, de forma administrativa, juntamente com o crédito principal.

Diante disso, requereu a liberação das constrições materializadas nos autos e o acolhimento do pleito deduzido.

Juntou documentos (ID. 115340980).

Com vista dos autos, o excepto sustentou a regularidade da cobrança dos honorários previsto no FUNJUS, requerendo a rejeição da exceção de pré-executividade (ID. 116760808), bem como o levantamento da quantia constrita nos autos.

E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário. Decido.

A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode valer o executado, dentro do próprio processo de execução.

Poderá a parte executada alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo juízo da execução.

Permite-se a parte executada, dentro do próprio processo de execução, sem necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

A jurisprudência, acerca da objeção de pré-executividade, assim já decidiu:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE SUA ALEGAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO PRAZO. O meio adequado para se insurgir contra as ações de execução fiscal são os embargos à execução. A exceção de pré-executividade é o meio apropriado para a argüição de flagrantes nulidades e questões de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício. Cabível a argüição da decadência e da prescrição, desde que possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Presentes os elementos capazes de evidenciar a ocorrência da prescrição do crédito tributário, pode a questão ser dirimida em exceção de pré-executividade. (...) (AC 428 RS 2006.71.19.000428-4 - 13/02/2008 - PRIMEIRA TURMA - D.E. 26/02/2008 – TRF-4)”.

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇAO. ADMISSIBILIDADE. Exceção de pré-executividade. Prescrição. As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Prescrição admissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Pedido de redirecionamento formulado em prazo superior a cinco anos da constatação da dissolução irregular, em certidão lavrada por oficial de justiça. Ocorrência de prescrição nos termos do artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional. Recurso provido (AI 982360720118260000 SP - 12/09/2011 - 5ª Câmara de Direito Público - 16/09/2011 – TJ-SP).”

Logo, é perfeitamente possível a interposição do mencionado instrumento processual quando a matéria levantada seja de ordem pública não necessitando de dilação probatória, como a prescrição e a decadência, por exemplo.

Feitas tais ressalvas, passo, pois, a análise da tese ventilada pela parte excipiente.

De partida, insta salientar que o art. 2º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.672, de 06 de julho de 2007, dispõe:

“Art. 2º O pedido administrativo de compensação será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado, devidamente instruído com o documento de arrecadação dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado-FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, bem como com a comprovação do pagamento relativo:
(Nova redação dada ao art. 2º pela Lei
9.022/08
)
I – à cota-parte do município, na fração de 25% (vinte e cinco por cento), à vista ou parcelado, nos casos de débitos tributários não inscritos na dívida ativa; ou, II – ao Fundo de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - FUNDESMAT, criado pela Lei Complementar nº 236, de 27 de dezembro de 2005, na fração de 25% (vinte e cinco por cento), à vista ou parcelado, nos casos de débitos tributários inscritos na dívida ativa. Redação original. (Art. 2º O pedido administrativo de compensação, será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado, devidamente instruído com o documento de arrecadação dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado-FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, bem como com a comprovação do pagamento relativo à cota-parte do município, na fração de 25% (vinte e cinco por cento), à vista ou parcelado.) § 1º O percentual relativo à verba honorária será sempre o previsto nesta lei”.

Em análise dos autos, nota-se que foi celebrado Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação, no dia 28/10/2011, junto a Procuradoria Geral do Estado, aonde consta o pagamento FUNJUS (ID. 115340890).

A quitação do débito está demonstrada no documento de ID. 68759752 e claramente corroborada com o pedido expresso de extinção do processo executivo, com fundamento no art. 924, II, do CPC, consignando a seguinte ressalva: “as custas processuais ficarão a cargo do executado” (ID. 68759747).

Portanto, pela documentação acostada aos autos, o valor principal da dívida foi quitado, incluindo neste montante, os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado -, órgão integrante daquela instituição, que tem a missão de captar os honorários advocatícios obtidos em ações judiciais.

Nesse sentido, colho do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
“in verbis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. 2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial. 3. Apelo parcialmente provido.
(Ap 39008/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) - destaquei”

Neste contexto, inviável, portanto, a cobrança de verba honorária em razão de acordo firmado que culminou na quitação e extinção da dívida.

Ademais, a Fazenda Pública Estadual espontaneamente declarou a quitação do débito pela parte devedora requerendo a extinção do feito junto a este Juízo.

Como se sabe, o direito se realiza com base em determinados princípios, entre os quais o da boa-fé, em que se insere a lealdade, pelo que se impõe, na esfera do Processo Civil, a necessidade de as partes atuarem em sintonia com o que foi ajustado.

Diante do exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade ofertada no ID. 115338088, o que faço para reconhecer a inexigibilidade da obrigação exequenda, com relação à cobrança de honorários advocatícios de sucumbência objeto do presente cumprimento de sentença (ID. 74930623), uma vez que seu pagamento foi realizado administrativamente (FUNJUS), e julgo extinto o cumprimento de sentença, na forma dos artigos 485, inciso VI, c/c 771, parágrafo único, do CPC.

DETERMINO
a liberação de todas as restrições existentes em nome da parte executada, expedindo-se o necessário para restituição dos ativos financeiros constritos no feito.

Preclusa a decisão,
CERTIFIQUE-SE
e
REMETAM-SE
os autos para a Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA.

Oportunamente, REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, promovendo-se a baixa junto ao sistema PJE.

INTIMEM-SE
e
CUMPRA-SE.

C
áceres, 5 de maio de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a sentença recorrida deve ser reformada, pois o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais.

Afirma que
“(...) a obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa.”

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e condenar a parte executada ao pagamento de verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação,
“(...) condenando ainda, o Estado de Mato Grosso, na forma determinada pelo artigo 85, § 1.º e 2º e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, no mesmo percentual exigido pelo apelante, ou seja, 10% sobre o valor da causa”.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT - Fazenda Pública
, que acolheu a exceção de pré-executividade,
e julgou extinto o feito.

Da análise dos autos, verifica-se que
a parte apelante
ajuizou, em
17.10.2008
,
“AÇÃO MONITÓRIA”
em face da empresa C.A. DE LUZ E CIA LTDA., PEDRO BOM e MARIA SILVA BOM, CLAYTON ALEXANDRE DELUZ e SIDINÉIA ELENA BOM FELIZ, visando ao recebimento da Cédula Rural Pignoratícia CCI-006/95-FUNDEI/BEMAT, expedida pelo BEMAT, vencida em 15.02.2000, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 63.756,56 (sessenta e três mil e setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Após o regular trâmite do feito
, a Fazenda Pública requereu a extinção do feito, em razão da quitação administrativa do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID. 169464273).

Por conseguinte, proferida sentença, no dia
03.02.2022,
que extinguiu a demanda, com resolução do mérito, e condenou a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme consta do ID. 169464276.

Na sequência, na data de 17.04.2023, interposto
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
pela empresa C. A. DE LUZ E CIA LTDA, para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, pois já terem sido recolhidos ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos – FUNJUS, através do procedimento de compensação.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, alegando que a referida verba não foi incluída quando da quitação da dívida na via administrativa.

Como cediço, o referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar n.º 111, de 1º de julho de 2002, que
“Dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso”
. Vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Ademais, o recolhimento está previsto no art. 12, da Lei Estadual n.º 10.433/2016, sendo condicionante para a efetivação do parcelamento, que assim dispõe:

“Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.”

Desse modo, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, comprovado o recolhimento de honorários em 10% (dez por cento) ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

Com efeito, consta do
“TEMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE BENEFÍCIOS DA COMPENSAÇÃO”
, que
“(...) o contribuinte declara ainda que o FUNJUS será pago em 7 (sete) parcelas no valor de R$ 3.506,89 (três mil e quinhentos e seis reais e oitenta e nove centavos)”
(ID. 169464316).

Ademais, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau (ID. 169464335), da análise da documentação acostada nos autos, verifica-se que o valor principal da dívida foi quitado, incluindo neste montante, os honorários advocatícios.

Assim, afigura-se descabida a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios na seara judicial, pelo que deve ser mantida intacta a decisão que acolheu a
exceção de pré-executividade para afastar a
aludida condenação.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. VI. Todavia,
a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura
bis in idem
.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013. (...) VIII. Agravo interno improvido”. (STJ. AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 14/11/2022, DJe 22/11/2022)(grifo nosso)

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício não destoa deste entendimento
:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA - FUNJUS - CONDENAÇÃO DA VERBA EM JUIZO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM.

1. Nos termos do art. 12 da Lei Estadual n.º 10.433/2016 e art. 120 da Lei Complementar Estadual n.º 111/2002, o valor recolhido ao FUNJUS substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, não podendo a referida verba ser novamente fixada judicialmente, sob pena de cobrança “bis in idem” e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada, em parte.

(N.U 0000983-25.2013.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

(N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA AÇÃO CONFIGURA BIS IN IDEM – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da jurisprudência pátria, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

(N.U 1047122-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

(N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

No tocante ao pleito formulado pela parte apelada nas contrarrazões recursais, de fixação de honorários, não merece prosperar, pois, conforme entendimento jurisprudencial, os pedidos realizados em sede de contrarrazões não comportam análise, por não ser este meio hábil para buscar a reforma da sentença.

Importante mencionar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...)
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
”
(ex vo, AgInt no AREsp n.º 1.309.230/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,

Julgado em 04.10.2018).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada, pelos seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023